Tribunal: TJES
Processo: 5017937-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017937-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MOTA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA ADMINISTRATIVA IMOTIVADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de sensores de glicose a paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, insulinodependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o paciente faz jus ao fornecimento dos sensores de glicose pelo Município, considerando os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de insumos essenciais para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1 está diretamente vinculado ao direito fundamental à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

4. O STJ, no julgamento do Tema 106 dos repetitivos (REsp nº 1.657.156/RJ), estabeleceu que a concessão de medicamentos e insumos não padronizados pelo SUS exige: (i) prescrição médica fundamentada quanto à imprescindibilidade do insumo e à ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; (ii) demonstração da incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; (iii) registro do insumo na ANVISA.

5. No caso, os requisitos fixados pelo STJ estão atendidos: (i) há laudo médico indicando a necessidade do sensor de glicose para controle glicêmico adequado do paciente; (ii) a incapacidade financeira da parte está demonstrada nos autos; (iii) o insumo possui registro na ANVISA.

6. O agravante já vinha recebendo regularmente os sensores de glicose pela farmácia cidadã há quase dois anos, sendo surpreendido com a negativa administrativa, sem que houvesse prova de descumprimento das diretrizes do tratamento.

7. O perigo da demora está evidenciado pela necessidade contínua de monitoramento glicêmico para evitar complicações graves, como hipoglicemia e descompensação do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O fornecimento de insumos médicos essenciais para tratamento de doenças crônicas deve ser garantido pelo poder público quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, sendo ilegítima a negativa administrativa imotivada que comprometa a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/04/2018 (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017937-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MOTA VIEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha que, em síntese, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia o fornecimento de sensores de glicose, conforme prescrição médica, para controle de glicemia em paciente diagnosticado com
diabetes mellitus (tipo 1) insulinodependente
.

A parte agravante sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC.

Sob o ID 10691601, decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Município agravado restabeleça a dispensação dos sensores de glicose pleiteado, nas quantidades e na periodicidade descritas pelo laudo médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

Consoante sabido, de acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação.

O Col. STJ, quando do julgamento do
REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 106)
, fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento dos sensores de glicose para controle de glicemia do paciente bem como a prévia solicitação administrativa do insumo junto ao Município de Vila Velha (ID 10953183).

Ainda mais sensível o caso dos autos, considerando que os sensores já vinham sendo liberados espontaneamente em favor do agravante há
quase dois anos
pela farmácia cidadã, com base em documentações emitidas pelas médicas que o assistem; sendo surpreendido, no mês de julho do corrente ano, com a negativa administrativa de fornecimento dos insumos, ao argumento de que teria
“descumprido critérios de continuidade da dispensação”
(ID 49469376).

Em que pese a motivação do ato administrativo de recusa, entendo que não há sequer indícios de que o agravante tenha manifestado
não-aderência ao tratamento farmacológico e não farmacológico para a
diabetes mellitus insulinodependente
, isto é, o controle alimentar, a correção pré-prandial e a utilização da insuline bolus no momento adequado. Ao revés, a documentação dos autos sinaliza justamente o atendimento de todas as vertentes de tratamento indicadas para o seu quadro clínico.

Em segundo lugar, não pendem dúvidas acerca da impossibilidade financeira do agravante para arcar com os custos dos medicamentos e insumos prescritos, em especial pelo histórico do paciente enquanto beneficiário recorrente da rede pública de saúde, bem como pela CTPS de seu genitor acostada no ID 10953177.

Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.

O perigo da demora, por seu turno, encontra-se na imprescindibilidade da utilização dos sensores para o controle eficaz dos níveis glicêmicos do paciente, assim como no risco de hipoglicemia e agravamento do quadro clínico do requerente.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, determinar que o Município agravado restabeleça a dispensação dos sensores de glicose pleiteado, nas quantidades e na periodicidade descritas pelo laudo médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.